Tribunal: TCU
Processo: 005.622/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento e Fomento Cultural, Educacional, Patrimonial, Social e Ambiental - Instituto Actos, e da Sra, Sylvia Pariz Campos, Diretora-Presidente do Instituto Actos, em razão da impugnação total das despesas do Pronac 10-4782, que tinha por objeto a edição de Livro comemorativo dos 100 anos da Igreja Matriz de Santo André, em virtude da omissão no dever de prestar contas do valor de R$ 85.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento e Fomento Cultural, Educacional, Patrimonial, Social e Ambiental - Instituto Actos, e da Sra. Sylvia Pariz Campos, Diretora-Presidente do Instituto Actos, em razão da impugnação total das despesas do Pronac 10-4782, que tinha por objeto a edição de "Livro comemorativo dos 100 anos da Igreja Matriz de Santo André", em virtude da omissão no dever de prestar contas do valor de R$ 85.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos I e III, alíneas a e c, 17, 19, caput ; 23, incisos e III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento e Fomento Cultural, Educacional, Patrimonial, Social e Ambiental e da Sra. Sylvia Pariz Campos e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura (FNC), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CREDITO 80.000,00 29/6/2011 Débito 5.000,00 28/12/2015 Débito 5.000,55 21/6/2017 Crédito 9.2. aplicar ao Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento e Fomento Cultural, Educacional, Patrimonial, Social e Ambiental e à Sra. Sylvia Pariz Campos, individualmente, a multa de que trata o artigo 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes dos subitens 9.5 e 9.6 em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com base nos artigos 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. enviar cópia do Acórdão ao Ministério da Cultura e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.